Tribunal: TRF3
Processo: 0007742-13.2012.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
23/1006)

0007742-13.2012.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007742-13.2012.4.03.6119

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: DROGARIA MARAJOARA LTDA, APARECIDA MARIA LINDOLPHO VIZONA

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI No 6.830/1980. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E DE BENS PENHORÁVEIS. CONTAGEM AUTOMÁTICA DO PRAZO. MERO PETICIONAMENTO NOS AUTOS. INSUFICIÊNCIA PARA INTERROMPER A PRESCRIÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de Drogaria Marajoara Ltda. – ME e Aparecida Maria Lindolpho Vizona, com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, c/c art. 924, V, do Código de Processo Civil.

A parte apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por violação aos arts. 9o e 10 do CPC, sob o argumento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente teria ocorrido sem prévia manifestação da exequente. No mérito, afirma a inexistência de prescrição intercorrente, ao fundamento de que a execução foi ajuizada em 2012, houve tentativa frustrada de citação em 2013 e posterior citação por edital em 2015, seguida de pedido de redirecionamento da execução contra a sócia administradora. Sustenta, ainda, que a demora no processamento do feito decorreu do funcionamento do Poder Judiciário, invocando a Súmula 106 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente em execução fiscal, sem prévia manifestação da exequente, configura nulidade por violação aos arts. 9o e 10 do CPC; e (ii) saber se, no caso concreto, ocorreu prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente em execução fiscal constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, desde que observada a sistemática prevista no art. 40 da Lei no 6.830/1980, conforme orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

Consoante o precedente, constatada a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o período de suspensão da execução pelo prazo de um ano, independentemente de provocação das partes ou de pronunciamento judicial específico.

Decorrido o prazo de suspensão de um ano, passa a fluir o prazo prescricional aplicável ao crédito exequendo.

No caso concreto, a exequente teve ciência da citação por edital da executada e da inexistência de bens penhoráveis em 21/07/2015. A partir dessa data iniciou-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980, com suspensão do processo pelo prazo de um ano, até 21/07/2016.

Encerrado o período de suspensão, teve início o prazo prescricional quinquenal, que se consumou em 21/07/2021, sem localização de bens penhoráveis ou prática de ato efetivo apto a interromper a prescrição.

O mero requerimento de redirecionamento da execução contra sócia administradora não possui o condão de interromper ou suspender a prescrição intercorrente, por não configurar ato efetivo de constrição patrimonial nem resultar em citação válida do devedor.

A Súmula 106 do STJ não se aplica à hipótese, pois o reconhecimento da prescrição intercorrente decorre da verificação objetiva do transcurso do prazo previsto na legislação, independentemente da demonstração de culpa da exequente ou de demora imputável ao Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a sentença que extinguiu a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente em execução fiscal pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, desde que observada a sistemática do art. 40 da Lei no 6.830/1980. 2. Constatada a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão de um ano, ao término do qual passa a fluir o prazo prescricional do crédito exequendo. 3. O mero peticionamento nos autos, inclusive requerimento de redirecionamento da execução, não interrompe a prescrição intercorrente. 4. A Súmula 106 do STJ não afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente quando verificado o transcurso do prazo legal previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 9o; CPC, art. 10; CPC, art. 487, II; CPC, art. 924, V; Lei no 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Primeira Seção, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0007742-13.2012.4.03.6119

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: DROGARIA MARAJOARA LTDA, APARECIDA MARIA LINDOLPHO VIZONA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. sentença proferida nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos do artigo 487, inciso II, combinado com o artigo 924, V, todos do Código de Processo Civil, em face de prescrição intercorrente”.

Em suas razões recursais, o CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO sustenta, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por violação aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente ocorreu sem prévia manifestação da exequente, caracterizando decisão surpresa.

No mérito, aduz a inocorrência da prescrição intercorrente. Afirma que a execução foi ajuizada em 2012, tendo ocorrido tentativa frustrada de citação em 2013, seguida de citação por edital em 2015, a qual teria interrompido o curso do prazo prescricional. Sustenta que, após ser intimado da citação editalícia, requereu o redirecionamento da execução em face da sócia administradora, pedido que somente teria sido apreciado aproximadamente sete anos depois, em 2022, sendo a tentativa de citação da corresponsável frustrada em 2023.

Argumenta que a demora no processamento do feito decorreu exclusivamente do funcionamento do aparelho judiciário, não podendo ser imputada à exequente, motivo pelo qual invoca a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o reconhecimento da prescrição. Ao final, requer o provimento da apelação, para que seja reformada a sentença, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO ajuizou execução fiscal em face de DROGARIA MARAJOARA LTDA. – ME e APARECIDA MARIA LINDOLPHO VIZONA, visando a cobrança de valores descritos em CDA.

A execução foi extinta, “nos termos do artigo 487, inciso II, combinado com o artigo 924, V, todos do Código de Processo Civil, em face de prescrição intercorrente”.

Passo ao exame das alegações constantes no recurso de apelação.

Em matéria preliminar, destaco que a prescrição intercorrente em execução fiscal constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado, desde que observada a sistemática prevista no art. 40 da Lei no 6.830/80, conforme interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

Naquele precedente, o STJ estabeleceu diretrizes claras acerca da contagem da prescrição intercorrente nas execuções fiscais, assentando que, constatada a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, independentemente de provocação das partes ou de pronunciamento judicial específico.

Desse modo, a eventual ausência de manifestação prévia da exequente não conduz, por si só, à nulidade da decisão, especialmente quando a prescrição é reconhecida a partir da verificação objetiva dos marcos temporais estabelecidos pela legislação e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade.

Já no mérito, ressalto que a prescrição intercorrente nas execuções fiscais é disciplinada pelo art. 40 da Lei no 6.830/80, cuja interpretação foi uniformizada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Naquela ocasião, restou fixado que, não sendo localizado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão da execução pelo período de um ano, ao término do qual tem início o prazo prescricional aplicável ao crédito exequendo.

Conforme explicitado no referido precedente, nem o juiz nem a Fazenda Pública possuem discricionariedade para definir o termo inicial da suspensão, pois este decorre diretamente da lei, iniciando-se quando a exequente toma ciência da inexistência de bens ou da não localização do devedor.

No caso, verifica-se que a parte exequente teve ciência da citação por edital da executada e da ausência de bens penhoráveis em 21/07/2015.

A partir dessa data, iniciou-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, com a suspensão do feito pelo prazo de um ano, que se estendeu até 21/07/2016.

Encerrado o período de suspensão, passou a fluir o prazo prescricional quinquenal, que se completou em 21/07/2021, sem que houvesse a efetiva localização de bens penhoráveis ou a prática de ato capaz de interromper a prescrição.

Nesse contexto, correta a conclusão adotada pelo juízo de origem ao reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.

Ademais, o apelante sustenta que o pedido de redirecionamento da execução em face da sócia administradora, formulado em agosto de 2015, impediria o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Todavia, conforme expressamente consignado no precedente repetitivo do Superior Tribunal de Justiça acima mencionado, o mero peticionamento nos autos não é suficiente para interromper o curso da prescrição intercorrente.

Para que haja interrupção do prazo prescricional, é necessário que ocorra ato efetivo de constrição patrimonial ou a efetiva citação do devedor, circunstâncias que não se verificaram no caso concreto.

Assim, o simples requerimento de redirecionamento da execução não possui o condão de suspender ou interromper a contagem da prescrição intercorrente.

Por fim, o apelante, ainda, que a demora no processamento do feito decorreu de fatores inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, motivo pelo qual seria aplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, tal entendimento não se aplica à hipótese em exame.

Isso porque, conforme delineado no julgamento do REsp 1.340.553/RS, o reconhecimento da prescrição intercorrente não depende da demonstração de culpa da Fazenda Pública, sendo suficiente a verificação objetiva do transcurso do prazo legal após a ciência da inexistência de bens ou da não localização do devedor.

Assim, ainda que se reconheça eventual demora na tramitação do processo, tal circunstância não afasta a incidência da sistemática prevista no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, que estabelece parâmetros objetivos para a contagem da prescrição intercorrente.

A r. sentença deve ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento à apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI No 6.830/1980. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E DE BENS PENHORÁVEIS. CONTAGEM AUTOMÁTICA DO PRAZO. MERO PETICIONAMENTO NOS AUTOS. INSUFICIÊNCIA PARA INTERROMPER A PRESCRIÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de Drogaria Marajoara Ltda. – ME e Aparecida Maria Lindolpho Vizona, com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, c/c art. 924, V, do Código de Processo Civil.

A parte apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por violação aos arts. 9o e 10 do CPC, sob o argumento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente teria ocorrido sem prévia manifestação da exequente. No mérito, afirma a inexistência de prescrição intercorrente, ao fundamento de que a execução foi ajuizada em 2012, houve tentativa frustrada de citação em 2013 e posterior citação por edital em 2015, seguida de pedido de redirecionamento da execução contra a sócia administradora. Sustenta, ainda, que a demora no processamento do feito decorreu do funcionamento do Poder Judiciário, invocando a Súmula 106 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente em execução fiscal, sem prévia manifestação da exequente, configura nulidade por violação aos arts. 9o e 10 do CPC; e (ii) saber se, no caso concreto, ocorreu prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente em execução fiscal constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, desde que observada a sistemática prevista no art. 40 da Lei no 6.830/1980, conforme orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

Consoante o precedente, constatada a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o período de suspensão da execução pelo prazo de um ano, independentemente de provocação das partes ou de pronunciamento judicial específico.

Decorrido o prazo de suspensão de um ano, passa a fluir o prazo prescricional aplicável ao crédito exequendo.

No caso concreto, a exequente teve ciência da citação por edital da executada e da inexistência de bens penhoráveis em 21/07/2015. A partir dessa data iniciou-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980, com suspensão do processo pelo prazo de um ano, até 21/07/2016.

Encerrado o período de suspensão, teve início o prazo prescricional quinquenal, que se consumou em 21/07/2021, sem localização de bens penhoráveis ou prática de ato efetivo apto a interromper a prescrição.

O mero requerimento de redirecionamento da execução contra sócia administradora não possui o condão de interromper ou suspender a prescrição intercorrente, por não configurar ato efetivo de constrição patrimonial nem resultar em citação válida do devedor.

A Súmula 106 do STJ não se aplica à hipótese, pois o reconhecimento da prescrição intercorrente decorre da verificação objetiva do transcurso do prazo previsto na legislação, independentemente da demonstração de culpa da exequente ou de demora imputável ao Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a sentença que extinguiu a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente em execução fiscal pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, desde que observada a sistemática do art. 40 da Lei no 6.830/1980. 2. Constatada a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão de um ano, ao término do qual passa a fluir o prazo prescricional do crédito exequendo. 3. O mero peticionamento nos autos, inclusive requerimento de redirecionamento da execução, não interrompe a prescrição intercorrente. 4. A Súmula 106 do STJ não afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente quando verificado o transcurso do prazo legal previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 9o; CPC, art. 10; CPC, art. 487, II; CPC, art. 924, V; Lei no 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Primeira Seção, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão